Tribunal: TJPA
Processo: 0838694-47.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838694-47.2019.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE FIALHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0838694-47.2019.8.14.0301

APELANTE:
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUB
LICAS FEDERAIS LTDA

APELADA:

MARIA DE NAZARE FIALHO FERREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCABIMENTO - DEMANDA DE ORIGEM ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESLINDE DO FEITO – JUNTADA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO, DENTRE OUTROS – ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADA – SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Documentos acostados aos autos, tais como, contrato de abertura de crédito, valores especificados e taxas individualizadas que se mostram capazes de embasar o ingresso da ação monitória
.

2.

Sentença de extinção sem resolução de mérito que merece reforma.
Demais matérias levantadas no recurso de apelação que encontram-se prejudicadas.

3.

Recurso Conhecido Provido,
a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando
o
retorno dos autos à instância
a quo
para prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na apelação.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
COOPERFORTE –COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
e apelada
MARIA DE NAZARE FIALHO FERREIRA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer da
APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0838694-47.2019.8.14.0301

APELANTE:
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUB
LICAS FEDERAIS LTDA

APELADA:

MARIA DE NAZARE FIALHO FERREIRA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
COOPERFORTE –COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

inconformada com a sentença do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da Ação Monitória ajuizada por si, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

A ora apelante aforou ação monitória acima citada, aduzindo que, em 06/06/2005, firmou com a ré contrato de abertura de crédito, salientando que ficou estabelecido no pacto que a demandada pagaria todas as despesas do instrumento.

Acrescentou que a ré descumpriu o que havia pactuado contratualmente, não efetuando os pagamentos devidos, totalizando o montante de R$
42.390,94 (quarenta e dois mil trezentos e noventa reais e noventa e quatro reais)
), e que, embora tenha esgotado todos os meios amigáveis para a composição da dívida, não obteve êxito, oportunidade em que não houve outra alternativa senão buscar a tutela jurisdicional.

O juízo monocrático determinou a emenda a inicial (ID 4796288).

O feito seguiu a sua tramitação regular até a prolação da sentença (ID 4796294) que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista a ausência de documento escrito apto a embasar a ação monitória.

Consta ainda do
decisum
atacado a condenação da autora ao pagamento de custas processuais.

Foram opostos embargos de declaração (ID 4796297), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 4796301).

Inconformada,
COOPERFORTE –COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA

apresentou recurso de apelação (ID 4796304).

Sustenta que a ação movida por si teria sido instruída com os documentos aptos a ensejar a procedência da demanda, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, argumentando ainda que a cópia do contrato firmado foi acostada aos autos, não havendo razões aptas a ensejar a extinção do processo.

Ressalta
a evolução da dívida, bem assim que teria comprovado através de contrato de abertura de crédito, a realização de empréstimos sucessivos realizados através de mútuos, salientando ainda que os extratos da conta de empréstimo demonstram as disponibilizações do crédito sempre por solicitação da devedora, requerendo, assim, a reforma da sentença ora guerreada.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4796372.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4799586), a qual restou infrutífera, conforme certidão 6710289.

É o relatório.

VOTO

V O

T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso de apelação passando a proferir o voto.

MÉRITO

Aduz a recorrente que os documentos juntados aos autos seriam hábeis a comprovar as suas alegações, pugnando pela reforma da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, insta ressaltar que, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, entendem que, para ajuizar uma demanda monitória, deve o credor estar municiado de prova escrita grafada, seja ela pré-constituída ou casual. Entende-se, como prova pré-constituída, aquela confeccionada anteriormente ao nascimento de um direito ou obrigação, tendo a finalidade de demonstrar, “
a priori
”, a existência do fato que se pretende provar. É, portanto, sempre anterior à obrigação.

A melhor doutrina escreve que o procedimento monitório, "é o instrumento para a constituição do título judicial a partir de um pré-título, a prova escrita da obrigação, em que o título se constitui não por sentença de processo de conhecimento e cognição profunda, mas por fatos processuais, quais sejam a não apresentação de embargos, sua rejeição ou improcedência. Em resumo, qualquer prova escrita de obrigação de pagamento em dinheiro, entrega de coisa ou determinado bem móvel é um pré-título que pode vir a se tornar título se ocorrer um dos fatos acima indicados" (Vicente Grecco Filho. Comentários ao Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória. 1.ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 52).

É do mesmo escólio da lição de Marcato, citado por Theodoro Júnior, "deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse utilizado no processo de cognição plena. Em síntese - e aqui lançamos mão de entendimento jurisprudencial já consolidado da Itália -, qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade" (Humberto Theodoro Júnior. Ação Monitória - prova escrita - conceito - iliquidez - momento de sua arguição, Revista de Direito Civil e Processo Civil, Porto Alegre: Síntese, vol. 1, n.º 1, p. 62).

Desse modo, tem-se que ao ingressar com a demanda sob exame, a cooperativa apelante acostou aos autos contrato de abertura de crédito (ID 4796279, págs. 11 e segs), com as condições de pagamento ali contidas, especificando os valores que a recorrente teria que arcar, inclusive com os demonstrativos de movimentação.

Assim, tem-se que se encontram presentes os requisitos aptos a embasar a demanda monitória, qual seja, a prova escrita sem eficácia de título executivo, razão pela qual o prosseguimento da ação de origem é medida impositiva,
restando, portanto,
prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando
o retorno dos autos à instância
a quo
para prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na apelação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/03/2022